Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805236-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO, ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000

RECORRENTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RECORRENTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(S): DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918

RECORRIDO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO

RECORRIDO: ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

ADVOGADO(S): DENNIS VERBICARO SOARES, OAB/PA 9685

RELATOR: DESA.. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE, EM RAZÃO DE HAVER INDÍCIOS DE QUE AS EMPRESAS INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCABÍVEL. HÁ NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTES DE ALCANÇAR BENS DE EMPRESA DIVERSA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora de bens de empresa que não participou da fase de conhecimento ou que não figura na execução depende da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

O simples redirecionamento da execução para empresas do mesmo grupo econômico, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não é admitido, ainda que prevista a responsabilidade solidária no artigo 25, § 1º, do CDC.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000

RECORRENTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RECORRENTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(S): DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918

RECORRIDO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO

RECORRIDO: ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

ADVOGADO(S): DENNIS VERBICARO SOARES, OAB/PA 9685

RELATOR: DESA.. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO e ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO.

A decisão recorrida deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD em contas da empresa GAFISA S/A, integrante, segundo a decisão de primeiro grau, do mesmo grupo econômico das agravantes, com fundamento no artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como no artigo 789 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo para o cumprimento de obrigações.

Em suas razões, as agravantes sustentam que a GAFISA S/A não figurou como parte na ação principal, não havendo comprovação de grupo econômico entre as sociedades. Alegam, ainda, que a penhora foi realizada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 133 a 137 do CPC. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, para afastar a penhora sobre os bens da GAFISA S/A.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que há indícios suficientes de que a GAFISA S/A integra o mesmo grupo econômico das agravantes, o que justifica a sua responsabilização solidária. Ressaltam que a execução visa garantir o cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de atraso na entrega de imóvel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000

RECORRENTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RECORRENTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(S): DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, OAB/SP 214.918

RECORRIDO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO

RECORRIDO: ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

ADVOGADO(S): DENNIS VERBICARO SOARES, OAB/PA 9685

RELATOR: DESA.. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do agravo de instrumento, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O objeto da discussão cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou a penhora online, via SISBAJUD, de valores pertencentes à empresa GAFISA S/A, com base na alegação de que esta empresa, embora não figure no polo passivo da ação originária, integraria o mesmo grupo econômico das agravantes, GAFISA SPE-37 e GAFISA SPE-65.

O juízo a quo fundamentou sua decisão na existência de fortes indícios de que a empresa GAFISA S/A faz parte do mesmo grupo econômico das agravantes e, por isso, poderia ser responsabilizada de forma solidária pelo cumprimento das obrigações da execução.

Todavia, não obstante a previsão de responsabilidade solidária no CDC, o redirecionamento da execução para empresas que não participaram da fase de conhecimento ou da formação do título executivo judicial exige, necessariamente, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme previsão expressa nos artigos 133 a 137 do CPC. Tal incidente é o instrumento adequado para que, mediante ampla defesa e contraditório, seja verificada a possibilidade de atingir o patrimônio de empresas ou pessoas físicas que não figuraram como partes no processo de conhecimento.

Assim, embora o artigo 25, § 1º, do CDC preveja a solidariedade das empresas do mesmo grupo, essa regra não dispensa a observância das normas processuais, que garantem o contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens possam ser alcançados por uma execução, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, destinada a afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em casos de abuso de direito, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, como previsto no artigo 50 do Código Civil. No entanto, para que essa medida seja adotada, a legislação processual exige que seja instaurado o incidente respectivo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme prescrevem os artigos 133 a 137 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução para empresas que não figuram no polo passivo da fase de conhecimento, ainda que façam parte do mesmo grupo econômico, só é possível mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

(REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Logo, no presente caso, a decisão recorrida padece de vício processual, uma vez que foi determinada a penhora de bens de uma empresa que não figurou como parte no processo de conhecimento, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, conforme bem destacado pela jurisprudência do STJ, "o grupo econômico, por si só, não é motivo suficiente para se desconsiderar a personalidade jurídica das empresas que o compõem" (AgInt no REsp 1.765.454/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/10/2019). Portanto, é imprescindível que sejam respeitados os direitos processuais das partes, especialmente o contraditório e a ampla defesa, mediante a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, desconstituindo a decisão agravada, de acordo com o presente fundamento.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024